Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007512-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 09.365.802/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – BEM DE TERCEIRO PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO É PARTE – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar na inadmissibilidade da ação anulatória de penhora ajuizada por quem não é parte no feito executivo, com intento de desconstituir penhora ilegalmente realizada eu sem bem, dada a ausência de prejuízo e a obediência a consagrados princípios processuais.

Comprovado nos autos, que, de fato, a propriedade dos bens constritos é de terceiro estranho a lide, impositiva a manutenção da decisão que liminarmente suspendeu os atos expropriatórios.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Pedro Luiz Araújo Filho
contra a decisão que, em sede de ação anulatória c/c ação de depósito proposta pelo
Município de Cáceres/MT
contra si, deferiu a tutela de urgência.

Argumenta preliminarmente, a inadequação da via eleita, já que, a ação anulatória não se presta para desconstituir penhora, logo, cabia ao agravado opor embargos de terceiro, porém não o fez.

Assegura que o recorrido pretende a anulação da penhora de bens realizada na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra a empresa Contato Engenharia e Construções Ltda., por se tratar de bem público. Todavia, não há prova de que os materiais utilizados na construção do terminal turístico do Sangradouro sejam, de fato, do Município.

Requer o provimento do recurso (Id. 883167).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 990969).

Em sede de contraminuta o Município agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 1251480).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público apta a ensejar a intervenção ministerial (Id. 1527044).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020